Tribunal: TJES
Processo: 0012495-79.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012495-79.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012495-79.2017.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 3905611, pp. 339/342), por meio da qual desclassificou a conduta do recorrido, bem como determinou a remessa do feito ao órgão julgador competente.

Em razões recursais, o Ministério Público, pp. 347/353, sustentou que há indícios mais que suficientes de que o recorrido tenha desferido disparos com o objetivo de ceifar a vida das vítimas, razão pela qual requer seja a decisão reformada para o fim de pronunciar o réu como incurso nos arts. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 16, da Lei 10.826/2003, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri .

Emerge da denúncia que, no dia 29 de abril de 2017, por volta das 21:00 horas, na Avenida Papa João XXIII, no Bairro Cobilândia, em Vila Velha/ES, o réu Luciano Rafael da Conceição Eduardo, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – pistola .40, com sinal de identificação suprimido/raspado – visando a atingir os policiais militares Maykon Robinson da Silva Barcellos e Ranieri Vieira Cardoso, não alcançando seu intento por erro de pontaria e porque o segundo disparo “mascou”.

Consta nos autos que o réu trafegava na garupa de uma motocicleta cujo condutor recebeu ordem de parada das vítimas. Sabendo que seria preso, pois portava arma de fogo com sinal de identificação suprimido/raspado, o réu pôs-se em fuga e efetuou os disparos com o objetivo de eliminar as vítimas para assegurar impunidade em relação ao delito que praticava.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, o juízo a quo promoveu a desclassificação da conduta, ordenando a remessa dos autos para o Juízo comum.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Ao revés, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu decisão de desclassificação por ter entendido que
“as testemunhas não lograram demonstrar a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida descritos na exordial acusatória, mesmo porque além de ter sido propelido um único disparo, apenas um dos policiais militares esteve no encalço do acusado, posto que conforme já(sic) dito, o outro permaneceu guarnecendo o local da abordagem”
.

Com efeito, nas lições de Renato Brasileiro,

“
Na decisão de desclassificação, a fim de se evitar indevida antecipação do juízo de mérito, deve o juiz sumariante se abster de fixar a nova capitulação legal, ou seja, basta que o magistrado aponte a inexistência de crime doloso contra a vida (v.g., em virtude da ausência de prova do animus necandi). Isso porque a tarefa de classificar o delito pertence, doravante, ao juiz singular que recebeu os autos, a quem caberá o julgamento”
1

Nesta perspectiva, passo ao exame da irresignação ministerial, a fim de identificar se a decisão desclassificatória deve, ou não, ser mantida.

Destarte, não ignoro que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: boletim unificado (pp. 07/13), Auto de Apreensão (p. 63), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 65) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (pp. 254/259)

Por outro lado, com relação aos
indícios de autoria
de que tenha ocorrido a prática de crime contra a vida, tem-se que as vítimas declararam em juízo o seguinte:

(...) Que se recorda que estavam trafegando pela Rua Principal do Bairro Cobilândia o depoente e seu parceiro Maykon, sendo que Maykon era o motorista da viatura; que, em determinado momento, visualizaram uma moto, sendo que o acusado era o garupa da moto e quando viu a viatura, demonstrou uma certa inquietude; que deram, então, voz de parada, sendo que o condutor da moto obedeceu; que assim que a moto parou o acusado desceu da moto e fingiu permissão para ser abordado, entretanto, empreendeu fuga
; que logo que o acusado saiu correndo, na tentativa de fugir, o mesmo sacou a pistola, olhou para trás e efetuou um disparo;
que não conseguiu precisar, especificamente, para onde foi o disparo, entretanto, o
depoente e seu colega estavam no raio de visão do acusado;
que o acusado continuou a fuga, tendo sido acompanhado pelo depoente e seu colega; (...) que durante a fuga, o acusado sacou do armamento e efetuou um disparo para trás;
que, quando o acusado efetuou o disparo, ele estava correndo e tanto o declarante quanto o seu colega de farda Maykon poderiam ter sido atingidos; que o acusado não atirou para o alto, mas sim na direção da guarnição
” (...)” - Depoimento da vítima e policial militar Ranieri Vieira Cardoso (p. 313)

(...) que quando o militar Ranieri foi fazer a busca pessoal no condutor da moto o acusado aqui presente empreendeu fuga, aproveitando que estava próximo da esquina; que foi o depoente que fez o acompanhamento do acusado durante a fuga; que o acusado estava correndo próximo ao muro; que em certa altura o muro fazia um “L” e seguia; que nesse “L” o acusado aproveitou para virar para trás e fazer o disparo; que o depoente só ouviu o barulho de um disparo; que não sabe a direção do disparo; que não sabe dizer se no momento do disparo a outra vítima poderia ter sido atingida; (...)
que perguntado acerca da direção do disparo vez que no depoimento consta que foi na direção do depoente o mesmo confirmou
” – Depoimento da vítima e policial militar Maycon Robinson da Silva Barcellos (p. 315)

O réu, por sua vez, em interrogatório, negou que tenha atirado contra os policiais, argumentando que, ao ser abordado, ficou com medo de ser preso e correu, de modo que, quando foi dispensar a arma por cima de um muro, esta disparou sozinha um único disparo.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que os policiais militares, embora em determinados momentos tenham demonstrado incerteza sobre o alvo do(s) tiro(s),
declararam de forma expressa que estavam sendo visados pelo réu.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa. Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do que consta nos autos, portanto,
existem provas embasando
tanto a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, quan
t
o
a tese
da defesa, que argumenta a ausência do intento de ceifar a vida dos policiais.

Dessa forma, como bem pontuou a e. Procuradora de Justiça em seu parecer, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo deveria ter levado a apreciação desse questionamento ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Destarte, há também indícios da configuração das qualificadoras mencionadas pela acusação, quais sejam, "para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime" (inciso V) e "contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal" (inc. VII), haja vista que, pelo depoimento das testemunhas, é possível vislumbrar o
modus operandi
empregado pelo agente. Assim, não sendo tais
circunstâncias manifestamente improcedentes, devem ser elas analisadas pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, há indícios de prática do crime previsto na Lei 10.826/2003, na medida em que os depoimentos das testemunhas confirmaram a existência de indícios de prática delitiva com desígnios autônomos, visto que o porte da arma de fogo decorreu de contexto fático prévio ao suposto crime contra a vida.

Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
PRONUNCIAR o réu
LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO
nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

É como voto.

Caso assim esta eg. Corte entenda, e após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único: 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1459.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012495-79.2017.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART
S
. 121,
§

2º, INCISOS V E VII, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA. DELIBERAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

1. Para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Hipótese em que existem provas nos autos embasando tanto a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, quanto a tese da defesa, que argumenta a ausência do intento de ceifar a vida dos policiais.

3. No juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, a apreciação da autoria e sua respectiva capitulação jurídica deve ser atribuída ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para PRONUNCIAR o réu LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.